Tribunal: TJMT
Processo: 0006364-76.2012.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006364-76.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARREIRA - CPF: 012.493.231-26 (APELANTE), RADIOCLINIC-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME - CNPJ: 07.553.759/0001-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006364-76.2012.8.11.0004

APELANTE: ARIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 168, §1
o
, III, C/C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – ALMEJADA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, PORÉM NÃO APLICADA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231, DO STJ – REGIME ABERTO FIXADO E PENA CORPÓREA SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS –
PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

O conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para demonstrar que a apelante, valendo-se da condição de funcionária das vítimas, por 13 (treze) vezes, assenhoreou-se indevidamente dos valores que lhe foram pagos pelos clientes e prestadores de serviço da empresa, razão pela qual imperioso se faz a manutenção da condenação pela prática do crime de apropriação indébita majorada, em continuidade delitiva [art. 168, §1º, III, c/c o art. 71, ambos do CP]

Não há se falar em minoração da pena quando esta foi dosada com moderação e concretamente fundamentada.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006364-76.2012.8.11.0004

APELANTE:
ARIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ARIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 6364-76.2012.811.0004 (Código
164585
), que julgou procedente a denúncia para condená-l
a
à pena de
2
(
dois
) anos, 2 (dois) meses e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão,
no
regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 168, §1º, III, c/c o artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal [apropriação indébita
majorada
em continuidade delitiva].

Em suas razões assevera que deve ser absolvida porque as provas angariadas nos autos são frágeis e insuficientes para fundamentar o édito condenatório. Subsidiariamente pede:
1)

a
fixação da pena-base
no
mínimo legal;
2)
seja reconhecida, na segunda fase dosimétrica, a atenuante da confissão espontânea;
3)

a alteração
do regime inicial para cumprimento da
reprimenda
do semiaberto para o aberto, bem como
a

substituição
da
pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, de “
toda a matéria constitucional e dispositivos de lei suscitados
” [doc. digita
l
n.
71127633
].

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n.
71127635
]

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 72708482].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia descreve que a ré era funcionária na Clínica de Radiologia Odontológica denominada “
RadioClinic
” – desde fevereiro de 2008 –, sendo responsável por receber pagamentos de clientes e fornecedores, lançá-los na escrituração contábil, e realizar os serviços bancários da empresa.

Ocorre que, nos meses de janeiro a julho de 2010, a acusada recebeu quantias em dinheiro e cheques que totalizaram o montante de R$ 46.895,00 (quarenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais) de inúmeros clientes e prestadores de serviços; contudo, não repassou a importância ao seu empregador, apropriando-se integralmente do valor, dando origem à presente ação penal.

Conquanto a defesa sustente ser o caso de absolver a ré, a alegação não prospera.

De acordo com César Roberto Bitencourt, o tipo penal contido no artigo 168 do Código Penal consiste em “
apropriar-se de coisa alheia móvel de que o agente tem a posse ou detenção. Apropriar-se é tomar para si, isto é, inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito ativo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. [...] na verdade, no crime de apropriação indébita há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem a posse legítima”
(Tratado de Direito Penal – Parte Especial. Vol. III, 13ª Ed., Saraiva: São Paulo, 2017, p. 252).

Esse é exatamente o caso dos autos.

A materialidade delitiva está consubstanciada na representação feita pela empresa-vítima à autoridade policial (doc. digital n. 7110677), relatórios de contabilidade empresarial dos períodos de junho de 2009 a julho de 2010 (docs. digitais 71106779 a 71127566), cópia dos cheques apropriados indevidamente (doc. digital n. 71127566), ata de audiência e sentença prolatada pela Justiça do Trabalho (docs. digitais n. 71127575 e 71127600), relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 71127603), gravações ambientais realizadas pela sócia-proprietária da empresa-vítima (arquivos digitais – nome das mídias: MOV03655.MPG e Cam03[13_10_00-13_40_01].avi) e nos depoimentos testemunhais.

Na fase investigatória, FRANQUENAN FRENHAN, proprietário da Clínica “Dentista Popular Volte a Sorrir”, e contratante da empresa-vítima, declarou à autoridade policial que:

“
[...] a empresa Clínica Radiológica Odontológica realiza serviços para a clínica do depoente, no sentido de fazer certificações ortodônticas entre outros; QUE sempre pagou pelos serviços [...] à vista, mediante a entrega do produto contratado; QUE para controle da
[empresa-vítima]
sempre que as funcionárias da mesma recebiam os valores referentes aos serviços prestados para o depoente levavam uma agenda para que a mesma fosse vistada, que, porém, a funcionária da
[empresa-vítima]
, ARIANA RODRIGUES DOS SANTOS, durante um período que o depoente não se lembra corretamente disse que a
[empresa-vítima]
não iria mais usar agenda e passou a não levar mais a mesma para ser vistada; QUE os pagamentos continuaram a ser feitos à vista, porém sem a agenda [...]; QUE, posteriormente, a funcionária ARIANA informou novamente na empresa do depoente que a
[empresa-vítima]
estaria voltando a usar a agenda e a mesma voltou a ser vistada, mediante os pagamentos à vista [...]”
(doc. digital n. 71127573).

A proprietária da empresa-vítima, GIZELLY NYNES DOS SANTOS
,
quando auscultada em sede policial, asseverou:

“
[...] no ano de 2008 contratou a pessoa de ARIANA RODRIGUES DOS SANTOS; QUE no ano de 2010 desconfiou que a pessoa de ARIANA estava desviando pagamentos da empresa, pois os laudos eram feitos na clínica e não eram lançados no sistema; QUE receber pagamentos e lançá-los no sistema era função de ARIANA; QUE a mesma destravou o programa da clínica, os dados cadastrais dos pacientes eram enviados para o sistema, mas os dados não eram enviados para o sistema financeiro com o pagamento vinculado; QUE também a empresa Dentista Popular realizava pagamentos à vista para a RadioClinic e os mesmos não foram lançados por ARIANA; QUE então a declarante juntou cópias dos documentos provando a apropriação indébita e registrou o fato; [...] QUE ARIANA confessou que havia desviado o dinheiro; QUE foi feita uma gravação desta confissão [...]; QUE ARIANA foi demitida por justa causa; QUE ARIANA entrou na justiça trabalhista contra a RadioClinic e foi condenada a pagar, aproximadamente, doze mil reais, porém, até agora não pagou [...]; QUE neste ato faz a juntada da decisão da justiça trabalhista em desfavor de ARIANA [...]”
(doc. digital n. 71127574)

ARIANA, quando interrogada pela autoridade policial, disse:

“
[...] trabalhou na empresa RadioClinic aproximadamente dois anos; QUE em relação à acusação de ter se apropriado de quantias em dinheiro da empresa a interroganda esclarece que as acusações não são verdadeiras; QUE não desviou dinheiro da empresa [...]; QUE a interroganda esclarece que ocupava o cargo de recepcionista na empresa; QUE haviam duas recepcionistas; QUE a interroganda não era a única pessoa responsável por recebimento de pagamentos, ou seja, outras pessoas como a outra recepcionista, chamada Mariane Menezes de Matos, o office-boy Fábio e ainda uma das proprietárias da clínica, Gizelly também eram responsáveis por recebimentos; QUE existia na empresa um caderno de protocolo para os recebimentos; QUE a interroganda informa que várias vezes preencheu o caderno de protocolo e repassou o mesmo para outras pessoas fazerem os recebimentos; QUE a interroganda ainda informa que havia recebimentos que não eram registrados no caderno ou que haviam registros, mas não havia a assinatura da pessoa que forneceu [...]; QUE a interroganda informa que sempre existia um fechamento no final do mês feito pela sócia Gizelly e que nunca houve problemas [...]; QUE, porém, passado algum tempo uma das sócias chamada Gédida Cristina começou a desconfiar que havia uma possível fraude na empresa; QUE houve uma espécie de auditoria e a interroganda foi chamada para trabalhar nela; [...] QUE a interroganda informa que havia uma desconfiança muito grande entre as sócias; QUE a interroganda informa que, após a instalação desta espécie de auditoria, Gizelly começou a acusar a interroganda de apropriação indébita; QUE Gizelly e seu marido começaram a pressionar a interroganda para ela pedir as contas; QUE a interroganda esclarece que não queria [...], pois sabia que não havia feito nada de errado, então, por recomendação médica, pediu suas férias que estavam atrasadas; QUE durante suas férias o pai de Gédida Cristina compareceu até a casa da interroganda com uma demissão por justa causa [...]; QUE se recusou a assinar a demissão [...] e Gédida Cristina começou a ameaçá-la dizendo que a auditoria havia acusado fraudes e que a interroganda devia entregar um relatório urgente sobre os acontecimentos [...]; QUE a interroganda não assinou a demissão e a empresa não mandou a declarante embora, de modo que a situação foi parar na Justiça Trabalhista; QUE Gizelly chamou a interroganda certo dia para conversar e começou a pressionar a interroganda sobre o livro de protocolo e sobre as assinaturas faltantes, posteriormente a interroganda tomou conhecimento que esta conversa havia sido gravada sem sua autorização [...]”
(doc. digital n. 71127582).

Em juízo, foram ouvidas a vítima, GIZELLY, as testemunhas, FRANQUENAN, GÉDIDA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS e MARIANY MENEZES DE MATOS, e realizado o interrogatório da acusada.

Nessa etapa, GIZELLY reafirmou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia e, apesar de não se recordar com exatidão a data de admissão de ARIANA, confirmou que, à época dos fatos, era ela quem recebia os valores pagos pelos clientes e também dos demais fornecedores da clínica. Asseverou que a empresa possuía um programa para realizar o cadastro dos usuários e lançamento da movimentação financeira e que a apelante também era a responsável pela “alimentação” desse sistema informatizado. Acrescentou que, juntamente com o programa de computador, realizavam a contabilidade por meio de um caderno-protocolo que era assinado pelo proprietário da empresa “Dentista Popular Volte a Sorrir”, logo após a realização dos pagamentos, e que todos esses valores eram recebidos pessoalmente por ARIANA. Disse que na época em que começaram a constatar a “quebra de caixa” havia outra funcionária trabalhando na clínica e que ela também recebia o pagamento dos clientes, porém, ela os repassava para a contabilidade da apelante. Declarou que realizou uma auditoria interna na empresa e observou, pelos relatórios elaborados, que os valores pagos pela empresa “Dentista Popular” não “batiam” com os recebidos, razão pela qual entrou em contato com o proprietário, FRANQUENAN, para esclarecer tais inconsistências. Revelou que ele lhe disse ter entregue o dinheiro diretamente à acusada e que, inclusive, a mesma não mais requereu sua assinatura no caderno-caixa. Por fim, narrou que a ré foi despedida da empresa por justa causa e que na Justiça do Trabalho ela foi condenada a lhe ressarcir os valores apropriados indevidamente da empresa “Dentista Popular”, (arquivo digital – nome da mídia: 164585 - testemunha Gizelly.wmv).

A outra sócia-proprietária da empresa, GÉDIDA, afirmou que ARIANA trabalhava na recepção da clínica, que ela era a única pessoa autorizada a receber os pagamentos efetuados pelos clientes, conveniados e prestadores de serviço, a qual realizava ainda o controle e fechamento do livro-caixa. Disse que, após constatar inconsistências no balancete da empresa, instalou um
Software
para gestão dos valores e que, nessa época, a acusada já havia sido contratada para trabalhar no local.

Confirmou também que era ARIANA quem recebia, pessoalmente, os pagamentos advindos da empresa “Dentista Popular” e que o proprietário, FRANQUENAN, entregava o dinheiro, em espécie, para ela no consultório dele. Relatou que os sócios conseguiram apurar o déficit após uma conferência individual dos serviços prestados em detrimento do montante recebido, constatando que o número de laudos emitidos era muito maior do que os valores pagos pelos clientes. Relatou que foi uma equipe do escritório de contabilidade que conseguiu averiguar o “furo do caixa” e que tal situação ocasionou bastante atrito entre os proprietários da empresa; contudo, apesar do contratempo, ainda permanecem associados e, inclusive, abriram diversas filiais em outras comarcas do estado. Por fim, narrou que, antes da contratação da acusada, nunca haviam constatado divergências entre os valores do caixa ou experienciado esse tipo de problema (arquivo digital – nome da mídia: 164585 - testemunha Gedida.wmv).

A testemunha, FRANQUENAN, revelou ser o proprietário da Clínica “Dentista Popular Volte a Sorrir” e que utilizava os serviços da empresa-vítima desde a inauguração dela, no ano de 2010. Disse conhecer ARIANA e que ela era responsável por levar as pastas contendo os laudos, raio-x e fotografias até o seu estabelecimento comercial. Declarou que sua empresa realizava o pagamento diretamente para ela e que tudo era assinado em um caderno-caixa; contudo, em determinada ocasião, a própria acusada informou que tal procedimento não estava mais sendo utilizado, ficando tudo “
boca à boca
”. Narrou que recebeu um telefonema de GIZELLY, questionando sobre “
valores em atraso
”, porém, respondeu a ela que não lhe devia nada, haja vista ter feito todos os pagamentos conforme as funcionárias da empresa-vítima lhe entregavam os documentos. Por fim, relatou que haviam 3 (três) funcionárias que iam na sua clínica para receber o dinheiro, mas que era ARIANA quem mais comparecia no local (arquivo digital – nome do arquivo: 164585- testemunha Franquenan.wmv).

A testemunha, MARIANY, que à época dos fatos também era funcionária do estabelecimento comercial, declarou que exercia, junto com a acusada, a função de secretaria, porém, ARIANA era a responsável pelo financeiro da empresa e era sua superior hierárquica. Confirmou que também recebia os valores pagos pelos clientes presenciais no estabelecimento, mas que repassava todos eles para ARIANA, uma vez que era ela quem “
fechava o caixa diariamente
” e realizava a prestação de contas com a proprietária, GIZELLY. Disse que nunca foi na empresa da testemunha, FRANQUENAN, mas que, normalmente, ARIANA se deslocava até o local, junto com um mototaxista, para entregar as pastas com toda a documentação odontológica. Relatou que, à época dos fatos, existia um
Software
que a declarante e a acusada cadastravam os clientes, porém, disse não ter ciência quanto a possibilidade de confecção de um relatório financeiro no referido programa de computador. Por fim, asseverou que, após ARIANA ter sido dispensada da empresa, ainda continuou trabalhando no local por mais 4 (quatro) anos (arquivo digital – nome da mídia: 164585 - testemunha Mariany.wmv).

Em seu interrogatório judicial, ARIANA confirmou que trabalhou na empresa-vítima por quase 3 (três) anos e que foi contratada em 2009. Asseverou que, na época dos fatos, desempenhava o cargo de recepcionista e que era a mais antiga das funcionárias do setor. Afirmou que não era a única responsável pelo fechamento do caixa da empresa e do recebimento de valores com o dentista, FRANQUENAN, uma vez que tais funções também eram desempenhadas por todas as outras secretárias. Narrou que, normalmente, era a própria declarante que se deslocava até a clínica da testemunha; contudo, por diversas vezes outras funcionárias também já desempenharam tal encargo e que, inclusive, um mototaxista filiado à empresa já levou a pasta contendo os documentos ao referido consultório. Declarou que a partir do momento em que as sócias da empresa notaram a “
quebra de caixa
”, o clima entre todos na empresa ficou “
bastante tenso
” e até sofreu ameaças por uma das proprietárias. Confessou que, em determinado período, estava com problemas financeiros e que subtraiu a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) do caixa; entretanto, disse que efetuou a reposição do valor logo na semana seguinte. Narrou que, por não “
aguentar a situação
”, revelou à GIZELLY que tinha se apropriado da referida quantia e que, mesmo após ter explicado que devolveu os valores, inclusive a maior, começou a sofrer represálias dos sócios e também foi ameaçada pelos familiares de GÉRIDA. Por fim, relatou que não havia divergências no controle das finanças pela utilização do caderno-protocolo, mas a partir do momento que o
Software
foi implementado, “
tudo desandou
” (arquivo digital – nome da mídia: 164585 - interrogatorio Ariana.wmv).

A despeito de ARIANA ter confessado que retirou apenas a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) do caixa da empresa, os elementos produzidos convergem no sentido de apontar que ela subtraiu valor muito superior.

Ressalto que, nesse ponto, além das provas orais produzidas na instrução processual – dando conta de que ela era a única responsável pelo recebimento dos valores pagos e da conferência financeira da clínica –, a gravação ambiental feita pela sócia-proprietária, GIZELLY, evidencia que ARIANA subtraiu, diariamente, e por período incerto, valores em espécie referentes ao pagamento efetuado pelo proprietário da Clínica “Dentista Popular”, além de cheques dados por clientes da empresa-vítima (arquivo digital – nome da mídia: MOV03655.MPG) .

Não por outra razão que a acusada foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.860,00 (doze mil oitocentos e sessenta reais), e mantida sua demissão por justa causa.

Nesse sentido, colho excerto da decisão prolatada pelo juiz trabalhista, para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“
[...] Quanto à justa causa suscitada pela requerida, a matéria não demanda maiores considerações.

Isso porque, com a defesa foi apresentada a gravação em vídeo feito pela representante da requerida, na qual a autora admite o desvio de valores do caixa da empresa com a finalidade de solver despesas pessoais.

Tal fato encontra-se expressa e claramente demonstrado no vídeo arquivado em secretaria, conforme certidão de fl. 991.

Sobre tal aspecto, restam apenas dois elementos a serem analisados, sendo o primeiro deles afeto à própria licitude da prova.

Com relação a este elemento, acolho o entendimento já externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 583937 QO-RG/RJ – em julgamento de causa de repercussão geral na questão de ordem, cujo relator foi o Min. Cezar Peluso [...], extraindo-se a licitude da gravação implementada por um dos interlocutores.

[...]

Verifica-se que a hipótese vertente enquadra-se na previsão [...], haja vista que a representante da parte requerida participa da conversa gravada e trazida a juízo.

Sendo assim, concluo pela validade da prova.

Por outro lado, quanto à alegada pressão mencionada às fls. 1034, não verifico dos autos qualquer elemento que autoriza a conclusão acerca da efetiva ocorrência.

Sendo assim, alicerçado no conteúdo da gravação em vídeo feita e apresentada pela requerida, tenho como provada a falta grave articulada em defesa e, por consequência, acolho a rescisão do contrato de trabalho por justa causa atribuída à autora.

[...]

Postula ainda a reconvinte a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 34.035,00 referentes aos valores que teriam sido desviados pela autora [...];

Inicialmente, quanto à efetiva ocorrência do desvio de valores, conforme já decidido na presente sentença, o fato encontra-se devidamente provado nos autos, restando analisar apenas o montante que teria sido desviado pela reconvinda.

Nesse diapasão, tenho que dos autos emerge a existência de prova acerca do desvio do valor de R$ 12.720 referentes aos atendimentos feitos à Clínica Popular e R$ 140,00 referentes aos cheques que foram dados em pagamento aos serviços das requeridas e que foram recebidos pelo esposo da reclamante.

Note-se pela declaração de fls. 65/72 os valores referentes às 159 consultas teriam sido pagos diretamente à reclamante, sendo os serviços já quitados e não lançados na escrituração contábil da empresa requerida.

Por outro lado, quanto aos demais valores pendentes de lançamentos na escrituração contábil da empresa requerida, não verifico dos autos elementos que autorizem a conclusão de que também teriam sido desviados da empresa promovida.

Sendo assim, a partir dos elementos probatórios acima declinados, condenado a reclamante/reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais, ora fixados em R$ 12.860,00 [...]”
(doc. digital n. 71127599).

Como bem destacado na decisão encimada, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é meio de prova válida no processo penal, conforme se infere dos julgados dos Tribunais Superiores:

“
GRAVAÇÃO AMBIENTAL – INTERLOCUTOR – PROVA – VALIDADE. É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal – recurso extraordinário nº 583.937, relator ministro Cezar Peluso, julgado sob o regime da repercussão geral. Ressalva de entendimento pessoal. PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente”
(STF, RHC 112428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO LEI Nº 201/67. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. [...] AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. "É pacífico, neste Superior Tribunal e no Pretório Excelso, que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de atuação desvirtuada da legalidade, prescinde de autorização judicial" (RHC n. 313.456/PI, Relatora Ministra MARIA THEREZA de Assis Moura, DJe de 24/3/2014) [...]
” (STJ, AgRg no RHC 104.363/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Suficientemente demonstrada a existência de provas de autoria e materialidade do crime previsto no artigo 168, §1
o
, III, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, deve ser mantida a condenação imposta.

Neste sentido, colho precedentes da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA [...] A existência de documentos, corroborados pelas provas orais produzidas no caderno processual, que evidenciam que
o apelante, valendo-se da condição de funcionário da vítima, por onze vezes, se apropriou indevidamente dos valores que lhe foram pagos pelos clientes da empresa, é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva do crime de apropriação indébita majorada
[CP, art. 168, §1º, III] [...]”
(N.U 0003558-18.2002.8.11.0037, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - ART. 168, § 1º, III, DO CP - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INCRIMINADORA - IMPROCEDÊNCIA DO APELO - CONJUNTO PROBATÓRIO EM SENTIDO A PERMITIR A CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Improcede o pedido de absolvição calcado em anemia quanto à ausência de provas em sentido incriminador
se resulta delineado pelas evidências processuais, incluindo a própria confissão judicial, que a apelante, detentora de acesso ao caixa da empresa onde trabalhava na função de tesoureira, sorrateiramente se apropria de valores do caixa da empresa
”
(N.U 0001980-15.2009.8.11.0024, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

A Defensoria Pública requereu ainda:
1)
a minoração da pena-base, para que a reprimenda seja fixada no seu mínimo legal;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
3)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto;
4)
a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Os pedidos não procedem.

Digo isso porque, na primeira fase dosimétrica, o juízo considerou
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
à apelante, de modo que manteve a pena-base no seu patamar mínimo.

Dando continuidade à aplicação da pena,
reconheceu a incidência da confissão espontânea
, porém, por ter fixado a reprimenda basilar em seu piso, deixou de considerá-la uma vez que a diminuição aquém do limite legal, esbarra no entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

“[...] In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Na fase derradeira, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no §1
o
do artigo 168, do Código Penal [haja vista que a apelante se valeu do seu emprego para concretizar a empreitada criminosa], bem como a continuidade delitiva, haja vista a prática de 13 (treze) apropriações, fixando a pena definitiva no
quantum
de
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Depois, fixou o
regime aberto
para início do cumprimento da pena e
substituiu
a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direito
, nos ditames dos artigos 33, §2
o
, “c” e 44, §2
o
, ambos do Código Penal, razão pela qual se afiguram de todo impertinentes os pedidos defensivos atinentes à reanálise da dosimetria da reprimenda.

Por derradeiro, a apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021